Tribunal: TJSP
Processo: 1004743-93.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ISS – Município de Mauá – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cabimento em parte – Municipalidade que enquadrou o serviço desenvolvido pelo contribuinte no subitem 3.05 da Lista Anexa à Lei Municipal no 21/2014 ("Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário") – No

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ISS – Município de Mauá – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cabimento em parte – Municipalidade que enquadrou o serviço desenvolvido pelo contribuinte no subitem 3.05 da Lista Anexa à Lei Municipal no 21/2014 ("Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário") – No caso concreto, a empresa requerente realiza a locação de bens móveis (aluguel de andaimes), que não constitui o fato gerador do ISSQN, já que atividade que não envolve prestação de serviço – Súmula Vinculante no 31 – Precedentes destas C. Câmaras especializadas – Acolhimento parcial do pedido relativo ao cumprimento das obrigações acessórias, pois reconhecida a inexigibilidade do ISS sobre a operação, consequentemente, não haverá a exigência de expedição de nota fiscal de serviço para recolhimento do tributo, cabendo ao contribuinte expedir o documento que entender de direito contra os seus contratantes – Reconhecimento do direito à repetição de indébito dos valores indevida e eventualmente recolhidos pelo contribuinte, observada a prescrição quinquenal do Decreto 20910/32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença – Repetição de indébito tributário com atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ – Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora e somente a partir do trânsito em julgado da condenação – Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF – A partir de 09/12/2021, adoção da Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária), data de entrada em vigor da EC 113/2021 – Impossibilidade de declaração de inexistência de relações tributárias futuras e incertas como pretendido pelo autor – Inversão do ônus sucumbencial – Sentença reformada – Recurso provido em parte.